Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, de lavagem de capitais, de falsidade ideológica e de uso de documento falso. Prisão preventiva. Indícios da prática de atos com o intuito de dilapidar o patrimônio oriundo da comercialização de entorpecentes e das demais atividades ilícitas do grupo criminoso. Informações conhecidas e relatadas em relatório policial após a revogação da segregação cautelar do paciente e que motivaram a decretação de nova prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Alegação de ausência de fatos novos e contemporâneos. Improcedente. Paciente apontado como um dos líderes da organização criminosa, responsável por adquirir grandes quantidades de droga junto a fornecedores externos, por captar recursos financeiros com financiadores para aquisição do material ilícito, por difundir o material ilícito para outros integrantes do grupo e por ocultar o proveito ilícito. Risco de reiteração delitiva. O sequestro de bens e valores não afasta a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para evitar o risco de dilapidação do patrimônio ilícito. Princípio da isonomia. Ausência de identidade de situação processual com a de outro corréu. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.